Tribunal: STF
Processo: RE 1099936
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º, II, DA LEI Nº 7.347/85. ATRIBUIÇÕES DA AUTORA. DEFESA DOS INTERESSES DOS HIPOSSUFICIENTES. AFRONTA AO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A Defensoria Pública da União, na forma do art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, tem legitimidade para propor Ação Civil Pública, sendo-lhe vedado, porém, extrapolar sua função constitucional na defesa de interesses de pessoas que não se enquadrem como hipossuficientes, sob pena de ser declarada sua ilegitimidade ativa. 



    A Corte Especial desta Regional declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, quando ofender a previsão constante no art. 134 da Constituição Federal”. (eDOC 2, p. 19)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV e LXXIV, e 134, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 34)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de ação civil pública na origem proposta pela Defensoria Pública Federal objetivando isenção da cobrança de taxas para os alunos do Colégio Militar. Destaca-se, nos termos da Lei 7.347/1985, que a atuação da Defensoria Pública não está restrita às causas em que há interesses de hipossuficientes. 



    Inicialmente, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 2, p. 108). 



    Na sequência, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática da repercussão geral pelo tema 607 (eDOC 4).



    Os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem e a Vice-Presidência afirmou não haver divergências entre o acórdão recorrido e o tema 607 da sistemática da repercussão geral, ocasião em que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 132).



    Após a interposição do recurso de agravo em recurso extraordinário, os autos retornaram para minha relatoria.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente. 



    Esta Corte ao julgar o tema 607 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 733433, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.4.16, firmou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública detém legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Transcrevo a ementa do julgado:  



    “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.” (RE 733433/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2016) (Grifo nosso)  



    Além disso, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.8.2015, na qual se questionava a validade do art. 5º, II, da Lei 7.347/85, na redação dada pela Lei 11.448/07, assentado a constitucionalidade da norma impugnada, que autoriza a atuação da Defensoria Pública na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos. Transcrevo a ementa:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2015)  



    Registre-se que, em sede de embargos declaratórios opostos em face do referido julgado, esta Corte definiu que a legitimidade da Defensoria Pública não depende da comprovação prévia da hipossuficiência dos possíveis favorecidos, conforme se vê da ementa desse julgado:  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (INC. II DO ART. 5º DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO QUE GARANTEM A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS INCS. XXXV, LXXIV E LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. A QUESTÃO SUSCITADA PELA EMBARGANTE FOI SOLUCIONADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 733.433/MG, EM CUJA TESE DA REPERCUSSÃO GERAL SE DETERMINA: “A DEFENSORIA PÚBLICA TEM LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ORDEM A PROMOVER A TUTELA JUDICIAL DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS DE QUE SEJAM TITULARES, EM TESE, PESSOAS NECESSITADAS” (DJ 7.4.2016). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (ADI 3943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2018)  



    No caso dos autos, a Corte de origem ao considerar a inconstitucionalidade do art. 5º, II, da Lei 7.347/1985, assentou a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública Federal para pleitear, em sede de ação civil pública, isenção de taxas em favor dos alunos do Colégio Militar, pois a ação foi ajuizada em favor de beneficiários que não são hipossuficientes. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Dois são os pontos básicos abordados pela Defensoria Pública da União, quais sejam, a alegação de legitimidade ativa para propor a ação civil pública em nome de todos os alunos do Colégio Militar, e, meritoriamente, a afirmação de ser indevida a cobrança de contribuições, taxas e quotas mensais. 



    Relativamente à alegação de legitimidade ativa, este Relator pede licença para se reportar às argumentações lançadas pela Juíza na sentença recorrida, em especial quando refere o Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade nº 2008.70.00.030789-1, de relatoria da Desembargadora Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA. 



    De fato, se a ação civil pública for ajuizada para defesa de interesses de pessoas que não sejam hipossuficientes, demonstra-se inconstitucional o art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, que assim dispõe: 



    Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 



    (...) 



    II - a Defensoria Pública; 



    Isso porque a legislação infraconstitucional não pode se sobrepor às normas constitucionais relativas à gratuidade do ensino, alcançando o interesse de pessoas que não sejam hipossuficientes, estes sim passíveis de serem beneficiários da assistência judiciária pelo Estado, por meio da Defensoria Pública, segundo prevê o art. 134 da Constituição Federal, a seguir colacionado:



    Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV)



    Em igual sentido, cita-se o art. 1º da Lei Complementar nº 80/94: 



    Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).



    Em sua essência, as atribuições da Defensoria Pública da União limitam-se aos hipossuficientes e necessitados, sendo-lhe defeso ultrapassar a previsão constitucional atingindo interesses de indivíduos que não se enquadrem nessas qualificações.



    (...)



    De se notar, não está em questão a defesa de direitos de alunos necessitados e hipossuficientes, mas sim daqueles que, por força da ação civil pública ajuizada por ente ilegítimo ativamente, possam ser beneficiados indevidamente, em total descompasso com previsão constitucional expressa. 



    No caso em exame a ilegitimidade ativa se dá em razão da ora apelante haver extrapolado sua função constitucional, tentando abranger todos os alunos do Colégio Militar, sem distinção que forçosamente deve haver, de modo que sua insurgência não encontra o devido respaldo.



    (...)” (eDOC 2, p. 16-17)  



    Nesse contexto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF firmada no sentido de que a Defensoria Pública detém legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, não necessitando da prévia comprovação da hipossuficiência dos possíveis favorecidos. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade da defensoria pública para a propositura da ação civil pública em questão (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente